Tribunal: TJBA
Processo: 8050195-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050195-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE JOAQUIM DOS SANTOS MATOS Advogado(s): IURY RODRIGUES DAMASCENO, KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MILITAR INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICO. VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA. REAJUSTE DE SÍMBOLO DE CARGO DE COMISSÃO. PARTIDA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUTIR. REJEIÇÃO. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra o acórdão que concedeu segurança em mandado de segurança, determinando a revisão de vantagem pessoal por estabilidade econômica percebida pelo impetrante, com aplicação de reajuste sobre o símbolo DAS-2A. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão ou condição ao reconhecer o direito do servidor ao reajuste da vantagem por estabilidade. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente se prestam, a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, art.1022 do CPC/2015, não se admitindo como via de rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamento todas as questões suscitadas, inclusive quanto à forma de incorporação da vantagem, à paridade e à inaplicabilidade das limitações orçamentárias para afastar direito previsto em lei. 5. A insurgência do embargante traduz mero inconformidade com a decisão, não caracterizando omissão ou contradição. Eventual desacerto deve ser discutido em recurso próprio. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados Tese de julgamento: "Não cabe embargos de declaração com caráter infringente quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050195-95.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE JOAQUIM DOS SANTOS MATOS e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.